Tribunal: STF
Processo: SL 1828
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município da Estância Hidromineral de Poá (SP), na qual se alega risco à ordem e à economia pública, em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da ação direta estadual em face da Lei Municipal n. 4.057/2018. 



    Na ação de origem, a APEP-Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poa-SP aduziu violação à regra constitucional do concurso público e ao tema 612 de repercussão geral, pois a lei prevê requisitos para a contratação temporária de professores, que violariam a Constituição da República e o precedente deste Supremo Tribunal Federal. 



     Em 8.11.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu a liminar pleiteada na ação direta para suspender a Lei n. 4.057/2018. Em seguida, o Município ajuizou a Suspensão de Liminar nº 1.778 para suspender a liminar, a qual foi concedida, em parte, em 12.12.20224, pelo E. Ministro Roberto Barroso, cessando os efeitos da liminar até o julgamento de mérito da ação direta. 



     O Município sustenta o cabimento do pedido de suspensão de acórdão proferido em sede de controle concentrado estadual, por se enquadrar na hipótese prevista no artigo 4º da Lei 8.437/1992, pois o parâmetro de controle na jurisdição constitucional estadual possui redação idêntica ao inciso IX, do artigo 37 da Constituição da República, assim como há reconhecimento, pela jurisprudência desta Corte, do manejo da suspensão de liminar nesta hipótese.



     Aduz vício de fundamentação do acórdão, o qual contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e alega o desrespeito à decisão monocrática proferida pela presidência da Corte na Suspensão de Liminar (SL) nº 1.778.



     Aduz-se que a declaração de inconstitucionalidade inviabilizaria todas as formas de contratação temporária. Além disso, descreve-se que a necessidade se dá em razão da quantidade de licenças – 5.844 no primeiro semestre de 2024, uma média de 58 faltas por dia no referido período letivo. 



     Afirma que na ADI 3.622/MT o Supremo Tribunal Federal concedeu prazo de 12 meses – preservados os contratos de temporários. Também afirma que a lei impugnada é semelhante àquelas leis declaradas constitucionais nas ações diretas de inconstitucionalidade 3721, 3237, 3247, pois prevê “circunstâncias concretas e imprevisíveis”. 



     Afirma, igualmente, prejuízo à ordem pública e a continuidade dos serviço de educação pública, a interpretação errônea do Tema 612 de repercussão geral, bem como o teor semelhante da



     Portanto, afirma-se na inicial que a decisão da SL nº 1778 perdeu eficácia, em razão do julgamento de mérito da ação direta estadual, razão pela qual se alega a necessidade de suspender o acórdão, pois ele concedeu o prazo de 120 dias a contar do julgamento para que o Município adeque sua estrutura administrativa. 



     O E. Presidente, Ministro Roberto Barroso despachou para que se manifestassem o autor da demanda de origem e a Procuradoria-Geral da República (eDOC 18). 



     A APEP-Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poa-SP alegou: i) o não cabimento de pedido de suspensão de liminar em ação de controle concentrado; ii) ausente o requisito de grave lesão à ordem ou economia pública, pois: a) não se verificaria a interrupção iminente dos serviços educacionais, já que o Tribunal de Justiça de São Paulo modulou os efeitos em 120 dias; ressalvou as contratações em vigor; baseou-se em prova pré-constituída de desvio de finalidade; b) há inexistência de planejamento administrativo, porque há professores excedentes com disponibilidade para atuar; há concurso público vigente e homologado; há estrutura legal e cargos efetivos de professores e de suporte pedagógico ainda não preenchidos. A substituição sistemática por temporários derivaria de gestão ineficiente e escolha administrativa, não de necessidade extraordinária. iii) haveria a institucionalização da substituição permanente por vínculos precários. Afirma, por fim, a aplicabilidade das súmulas 279 e 280.



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da suspensão, em razão do prazo exíguo para a adoção das providências pertinentes (eDOC 51). 



     Em segunda manifestação (eDOC 53), a APEP-Associação dos Profissionais e Trabalhadores na Educação Pública Municipal da Estância Hidromineral de Poa-SP alega perda superveniente do objeto, já que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão do TJ/SP em 25/06/2025, porquanto o Tribunal, por unanimidade, não conheceu os embargos de declaração por intempestividade. Afirma que o prazo para interposição do recurso extraordinário se encerrou em 2.6.2025, pois ele havia se iniciado em 13.05.2025.



     Determinei (eDOC 56) que se colhesse a manifestação do Município e da Procuradoria-Geral da República.



     O Município alega que os embargos de declaração eram tempestivos, pois o Prefeito teria sido intimado somente no dia 16.5.2025, e os embargos opostos em 23.05. Novos embargos foram opostos em 7.7.2025, na origem questionando o acórdão que julgou os primeiros embargos intempestivos (comprovado nos autos). Afirma que não há certidão de trânsito em julgado.



     A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela concessão da suspensão de liminar, tendo em vista que não há certidão de trânsito em julgado no andamento processual da ação de origem e há recurso pendente de julgamento na origem. 



     É o relatório.



     Passo a decidir. 



     A legislação prevê a possibilidade de manejo do incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, o qual poderá ser utilizado pelo Ministério Público ou por Pessoa Jurídica de Direito Público interessada somente quando verificado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).  



      Além da clara configuração das hipóteses legais autorizadoras da medida, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reconhecido os limites estreitos de cognição em relação a matéria de fundo. Nesse sentido: 



    “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Relator Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 



    Ademais, indispensável para o conhecimento da medida pleiteada é que o ato questionado cause lesão ao interesse público, especificado nas hipóteses do caput do art. 4º da Lei 8.437/1992 e que se controverta na ação original em matéria de natureza constitucional, conforme o art. 25, caput da Lei 8.038/1990 (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie).



    Entendo que estão presentes os requisitos indispensáveis para inaugurar a jurisdição desta Suprema Corte.



    No presente caso o Município alega grave violação à ordem e à economia popular. Não obstante, não verifico no caso concreto potencial lesão de natureza grave à ordem e à economia pública aptas a autorizar a concessão da medida requerida. 



    Da análise dos autos não se verifica os elementos específicos que respaldem a plausibilidade da argumentação do Município de que haveria solução de continuidade da prestação do serviço público municipal de saúde. Não se extrai dados que comprovem as ações efetivas levadas a efeito pelo Poder Público local, para afastar a situação de excepcionalidade, as quais justificariam a prorrogação de contratações temporárias para a prestação de serviço público que assegura o direito fundamental à educação dos munícipes. 



    Além disso, da argumentação deduzida não é possível constatar razões para suspender a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual fundou-se na: “absoluta ausência dos critérios da transitoriedade, imprevisibilidade e excepcionalidade.” (eDOC 15, p. 15), porquanto, segundo a decisão impugnada (p. 15 e 16): 



    “No item 18 do decisum monocrático, é informado que “(...) segundo a Secretaria de Educação do Município requerente, há 114 docentes contratados temporariamente para a substituição de servidores afastados ou licenciados. Em contrapartida, há 544 professores efetivos de Educação Básica I, dos quais 77 são considerados 'excedentes', isto é, realizam substituições em casos de afastamento” (fl. 479). 



    Ora, o quadro de 114 docentes contratados temporariamente corresponde a 20,96% do global de professores efetivos (fl. 544), a evidenciar que o déficit funcional na docência básica do Município de Poá é algo corriqueiro, demandando, assim, reorganização do efetivo do quadro permanente (professores excedentes), sob pena de flexibilizar, em grau escalável, a contratação temporária de professores em situações plenamente previsíveis e contornáveis pela regra de acesso mediante concurso público.”



     Não se poder coadunar com tentativas de afastar de forma injustificada a aplicação das disposições constitucionais a respeito do concurso público e da contratação atípica de temporários.



    Ademais, o acórdão determinou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nos seguintes termos (eDOC 15, p. 16):



    “A aplicação imediata e retroativa (ex tunc) poderia comprometer situações já consolidadas, sendo, portanto, razoável a concessão de prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar do presente julgamento, a fim de permitir que o Município adeque sua estrutura administrativa à nova realidade normativa. Ademais, não se cogita a devolução dos valores recebidos com base na legislação ora declarada inconstitucional, uma vez representar verbas de natureza alimentar, percebidas de boa-fé.” 



    Por fim, em suas alegações, o Município não apresentou razões específicas que justificassem de forma consistente impedimento para cumprir o prazo de cento e vinte de dias para adequar a estrutura administrativa à declaração de inconstitucionalidade. Tampouco se desincumbiu do ônus argumentativo de demonstrar a irrazoabilidade ou a desproporcionalidade da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Por tais razões, julgo improcedente o pedido de suspensão do acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual n. 2319335- 58.2024.8.26.0000 . 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente